Tribunal: STF
Processo: RE 77077
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO AO LADO DO IBGE. 
Em se tratando de matéria trabalhista, não tem aplicação a norma do art. 125, I, da Constituição, estando a competência da Justiça do Trabalho limitada tão somente pela regra do citado art. 110. Não sendo a hipótese abrangida por este artigo, incompetente será a Justiça Federal, não cabendo invocar o art. 125, I, que é restrito à intervenção da União, em processo perante a Justiça comum (C. J. 5.420).